Tribunal: TJDFT
Processo: 0720901-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESÍDIA NO EXERCÍCIO DA CURATELA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva prevista nos artigos 186 e 297 do Código Civil, a responsabilidade subjetiva tem por base a comprovação da culpa do lesante, circunstância que se verifica pela constatação de ter havido imprudência, negligência ou imperícia no comportamento lesivo, estabelecendo um nexo de causalidade entre a violação do direito causador do dano e a conduta ilídima. 1.1. Desse liame subjetivo é que se extrai o dever de indenizar, porque revelador de direta associação entre o agir do sujeito e o resultado, daí surgindo a obrigação de indenizar. Isso ocorre ainda que o agente não tenha desejado o resultado final produzido, bastando que tenha portado com culpa.

2. Como principais argumentos, a autora alega que a desídia do requerido gerou uma dívida trabalhista e uma dívida fiscal. 2.1. Tais fatos, por si só, não comprovam que o múnus público tenha sido exercido de maneira prejudicial, com imprudência, negligência, e imperícia, levando em consideração as dificuldades que o curador enfrenta no dia a dia, além do fato das prestações de contas terem sido julgadas como boas.

3. Ausente a comprovação da culpa, não há que se falar em responsabilidade civil e dever de indenização.

4. Recursos conhecido e desprovido.